Tribunal: TJDFT
Processo: 0751588-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751588-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO PORTELLA FONTANA, LUCIANO GUEDES DE FREITAS EMBARGADO: LUCIANO GUEDES DE FREITAS, MARCELO PORTELLA FONTANA DECISÃO Verifica-se do andamento processual que a decisão, ora embargada, foi disponibilizada no DJE em 09.06.2020 (Edição no 106/2020, p. 733). Dessa forma, o prazo para impugnação teve início em 12.06.2020 e se encerrou em 18.06.2020. Intempestivo, pois, os embargos de declaração opostos por LUCIANO GUEDES DE FREITAS, em 22.06.2020. Assim, não obedecido o artigo 49 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade dos embargos opostos pelo segundo embargante, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento, para que sejam apreciados os embargos opostos pelo primeiro embargante. Publique-se. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora